Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, configurando-se apenas na impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, nos termos do Enunciado de Sumula no 596 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Com o objetivo de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da demanda, com o fim de apurar a necessidade da agravante e a real possibilidade do genitor e dos avôs.
3. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, incabível a condenação por litigância de má-fé.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.